Tribunal: TJES
Processo: 5010260-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010260-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: FERNANDA DE ANDRADE ROSARIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FENÓTIPO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por candidata excluída do sistema de cotas raciais em concurso público para o cargo de Professor MAPA – Séries Iniciais, promovido pela Secretaria Municipal de Educação da Serra. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da exclusão da autora pela comissão de heteroidentificação e garantir sua permanência no certame até o julgamento final da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se a exclusão de candidata autodeclarada parda, por comissão de heteroidentificação, sem motivação específica e individualizada, é válida à luz da legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.990/2014 prevê a autodeclaração como critério inicial para acesso às cotas raciais, autorizando, contudo, o uso de comissões de heteroidentificação para coibir fraudes, conforme validado pelo STF na ADC nº 41.

4.
A avaliação fenotípica deve considerar critérios visuais objetivos e ser realizada por comissão plural, garantindo transparência e respeito ao contraditório.

5. No caso concreto, a exclusão da candidata se deu com base em decisão genérica e não fundamentada, sem explicitação dos motivos que levaram à não confirmação de sua autodeclaração.

6. A ausência de motivação específica vulnera o princípio da publicidade e da motivação dos atos administrativos, impedindo o adequado exercício do direito de defesa e o controle jurisdicional da legalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais por comissão de heteroidentificação exige fundamentação específica, baseada em critérios fenotípicos objetivos, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2. A ausência de motivação clara e individualizada na decisão da banca e da comissão recursal configura ilegalidade, passível de controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014; CPC/2015, arts. 300 e 319; CF/1988, art. 37, caput; ADC nº 41, STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 8.06.2017, DJe 06.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Município de Serra contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada por Fernanda de Andrade Rosário, na qual o Magistrado de origem deferiu
“o pedido de tutela de urgência, para determinar aos requeridos, a suspensão dos efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação que excluiu a parte autora do sistema de cotas raciais e, consequentemente, assegurar sua permanência no certame até o julgamento final da presente ação, garantindo seu direito à vaga reservada, na cota de concorrência de negros/pardos.”
.

Nas razões recursais de id. 14512870, o agravante sustenta em síntese que: a) não há nos autos quaisquer requisitos que ensejem a concessão da liminar, visto que não se verifica probabilidade nas alegações da agravada; b) a decisão da comissão de heteroidentificação pautou-se exclusivamente nos traços fenotípicos da candidata, conforme exigido no edital; c) a decisão administrativa é legítima e não cabe revisão judicial do mérito do ato técnico; d) o edital é a lei do concurso e a administração pública está vinculada a ele; e e) a manutenção da decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação à ordem administrativa e à lisura do certame público. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o
pedido de efeito suspensivo.
(id. 14588265)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15358475)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Fernanda de Andrade Rosário, na qual o Magistrado de origem deferiu
“o pedido de tutela de urgência, para determinar aos requeridos, a suspensão dos efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação que excluiu a parte autora do sistema de cotas raciais e, consequentemente, assegurar sua permanência no certame até o julgamento final da presente ação, garantindo seu direito à vaga reservada, na cota de concorrência de negros/pardos.”
.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14588265, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

O presente agravo de instrumento tem como objeto a decisão que reintegrou a recorrida no Concurso Público nº 001/2024, promovido pela Secretaria Municipal de Educação da Serra, para o cargo de Professor Mapa - Séries Iniciais. A agravada, autodeclarada parda, foi desclassificada da lista de cotas raciais após a comissão de heteroidentificação considerar improcedente sua autodeclaração.

Sobre o tema, a
Lei nº 12.990/2014 instituiu a autodeclaração como método utilizado para identificar os beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos. Contudo, para evitar fraudes, a mesma norma criou um sistema de controle, baseado em um procedimento de heteroidentificação realizado por uma comissão de verificação, de composição plural.

Destarte, nos termos da ADC nº 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais.

Assim, para validar o direito ao acesso à concorrência especial, o critério deve se basear no fenótipo do candidato, e não apenas em seu genótipo ou em sua ancestralidade.

No caso em análise, extrai-se do edital de regência do certame os seguintes critérios para a análise dos candidatos que se inscreverem para as vagas destinadas aos candidatos negros:

“3.11.12.A verificação da Comissão quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e os critérios de fenotípica do candidato negro como base para análise e validação, excluídas as considerações sobre a ascendência.

3.11.12.1. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração.

3.11.12.2. As características fenotípicas descritas no item anterior são as que possibilitam, nas relações sociais, o reconhecimento do indivíduo como negro
.”

Ao que se extrai dos documentos acostados aos autos, a forma de exclusão da agravada se deu por meio da divulgação de uma lista genérica, na qual sua autodeclaração foi indicada como "
Não Confirmada
", sem qualquer justificativa específica ou individualizada para o indeferimento. Diante disso, a candidata apresentou recurso administrativo, demonstrando sua conformidade com os critérios fenotípicos esperados e reafirmando a veracidade de sua autodeclaração. No entanto, a Comissão Recursal optou por manter o indeferimento, com a seguinte resposta: "
Durante o procedimento de avaliação, a Comissão Examinadora, por maioria, não confirmou a autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra. Após análise, a Comissão Recursal, também por maioria, mantém a não confirmação da autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra.
".

Assim, ao menos em sede da cognição permitida neste momento processual, verifica-se que a alegação genérica da Banca Examinadora, indicando que a autodeclaração não foi confirmada, e da Comissão Recursal, confirmando a não confirmação, carecem de imprescindível justificação. Essa justificação deveria incluir um exame imparcial e suficientemente minucioso das características físicas da candidata, e as razões de sua desclassificação. Tal detalhamento é crucial para que os indivíduos que se sintam lesados possam contestar a medida administrativa e, se necessário, buscar a revisão judicial dos critérios empregados.

Como é amplamente reconhecido,
a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que, em trato inicial, está evidenciado nos autos, ante a ausência de motivação da decisão da banca examinadora.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.